Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703710-20.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: GRAVIA INDUSTRIA DE PERFILADOS DE ACO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 8o, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. DECURSO DO PRAZO CONFIGURADO. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. EXTINÇÃO DO FEITO DE ORIGEM DEVIDA. 1. O caput do artigo 8o da Lei no 11.1010/2005 preconiza que, “no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o , § 2o , desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado”. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.704.201/RS, concluiu que o aludido artigo 8o da Lei de Falência e Recuperações Judicial e Extrajudicial (LFRE) estabelece prazo peremptório e preclusivo para que o legitimado apresente impugnação à lista de crédito/credores. 4. Há de ser dada prevalência às regras e aos princípios específicos da Lei Falimentar (Lei no 11.101/2005), o que torna inaplicável a regra supletiva e geral dos prazos estabelecida no art. 219, parágrafo único, do NCPC, afastando-se, assim, a contagem de prazo em dias úteis. Por conseguinte, o prazo para apresentação de impugnação tratado no artigo 8o da Lei Falimentar deve ser computado em dias corridos. 5. Uma vez que a impugnação em referência foi oferecida depois de escoado o prazo legal respectivo, escorreita a decisão do juízo agravado que reconheceu a intempestividade dessa peça e extinguiu os autos de origem, consoante deliberado no citado aresto paradigma. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 926 do CPC, defendendo que, em situações idênticas, as turmas julgadoras do TJDFT se posicionaram de forma diferente; c) artigos 8o e 189, ambos da Lei 11.101/2005, bem como 219 do CPC, sustentando que o prazo de impugnação de crédito não tem natureza material, mas sim processual, razão pela qual deve ser computado em dias úteis; d) artigos 83, incisos I e VI, e 126, ambos da Lei 11.101/2005, aduzindo que a classificação dos créditos discutidos nos autos na classe trabalhista é reconhecidamente indevida e equivocada e ofende o tratamento no concurso legal de credores. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 926 do CPC, e 83, incisos I e VI, e 126, ambos da Lei 11.101/2005, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 8o e 189, ambos da Lei 11.101/2005, bem como 219 do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. CONTAGEM DE PRAZOS. CÔMPUTO EM DIAS CORRIDOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A Lei de Recuperação e Falência (Lei no 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1548027/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009